Tribunal: TJDFT
Processo: 0036779-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0036779-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA REGINA LIMA DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANGELA REGINA LIMA DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ÂNGELA REGINA LIMA DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias da primeira apelante. Após ser intimado por meio do despacho de ID 9053562 para se manifestar quanto à possível ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a sentença recorrida, o apelante BANCO DO BRASIL peticionou requerendo a desistência do recurso (ID 9053681). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da parte apelante BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Ademais, antes de analisar o recurso interposto pela autora, necessária a realização de algumas diligências para se evitar posterior alegação de cerceamento de defesa e nulidade do feito. Compulsando os autos, verifica-se que somente a segunda requerida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 9053703). Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões pelo réu BANCO DO BRASIL, tampouco foi certificado o decurso do prazo para sua apresentação. Além disso, verifica-se que as contrarrazões apresentadas pela ré Ativos S.A. contém razões dissociadas da controvérsia discutida nos autos. Por tais razões: i) determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que certifique acerca da apresentação ou não das contrarrazões por parte do apelado Banco do Brasil S.A; ii) com o retorno dos autos, intime-se a apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para que se manifeste quanto ao possível não conhecimento das contrarrazões apresentadas no ID 9053703. Realizadas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 3 de março de 2020 18:45:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador